Tribunal: STF
Processo: Rcl 60433
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADC nº 16 e RE nº 760.931 (Tema nº 246 da RG). Concretização dos precedentes obrigatórios do STF pelo Tribunal Superior do Trabalho. Ausência de responsabilidade subsidiária do Município de Bento Gonçalves. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.



    1. A pretensão de cassação da decisão em que o TST, ao revalorar o conjunto fático-probatório, afastou a imputação da responsabilidade subsidiária do Município de Bento Gonçalves em consonância com precedentes obrigatórios do STF consolidados no julgamento da ADC nº 16 e do RE nº 760.931 (Tema 246-RG) demanda o reexame de fatos e provas do caso concreto, o que é incompatível com a via reclamatória.



    2. Agravo regimental não provido.